Tribunal: TJPA
Processo: 0010465-21.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010465-21.2018.8.14.0051

APELANTE: MARCELO WILLIAM SILVA CANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0010465-21.2018.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MARCELO WILLIAM SILVA CANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

NÃO CABIMENTO.
DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

ART. 107, IV C/C 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS.

REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0010465-21.2018.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MARCELO WILLIAM SILVA CANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARCELO WILLIAM SILVA CANTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, I e II e art. 146, §1º, ambos do CP, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto e de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 13330253 p. 2-4):

“(...) que no dia 22.06.2018, Marcelo William e Madson Sousa, em unidade de desígnios com a adolescente Anne Gabrielle Pereira da Silva, 15 anos, valendo-se o primeiro de uma arma de fogo, ameaçaram e subtraíram da vítima Cleberson Assis da Silva uma motocicleta e um

aparelho celular.

Ademais, exsurge dos autos, que na noite dos fatos, Marcelo Willian, na condução de uma motocicleta honda pop, foi até a praça do bairro da salvação e lá estando coagiu a menor Anna Gabriele, colocando uma arma de fogo em sua cabeça, para que esta fosse até as proximidades do supermercado gauchinho, pegasse um mototaxi e o fizesse chegar até o local onde subtrairia a motocicleta da vítima.

A menor Anna Gabriele aduziu que apesar das ameaças aceitou juntar-se com acusado para quitar dívida de droga.

Ainda destaca-se que Madson teria sido enviado para verificar se Anna Gabrielle iria mesmo executar a ação. (...)”

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, II e art. 146, §1º, ambos do CPB e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 13330292 p. 1-4; ID nº 13330293 p. 1-5 e ID nº 13330294 p. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 13330295 p. 8-9 e 13330296 p. 1-5) pugnando
pelo
redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal de ambos os delitos.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 13330304 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 18669552 p. 1-7)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Reconhecimento de ofício da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa
– crime previsto no art. 146, §1º do CP.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 146, §1º do CP se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses
de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 13330249 P. 1), nos termos do art. 115 do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 22/06/2018, tendo a denúncia sido recebida em
04/12/2018
(ID nº 1330256 P. 5) e a sentença prolatada em
04/08/2020
(ID nº 13330294 P. 3).

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de constrangimento ilegal cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente com relação ao crime de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º do CP.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, sendo que somente as vetoriais circunstâncias e consequências do crime foram consideradas desfavoráveis:

“(...)
A seu turno, as
circunstâncias e consequências
do crime não foram inerentes ao tipo, pois transborda a indevida perda patrimonial, eis que o réu determinou que uma pessoa que lhe devia quantia em dinheiro, pelo comercio ilegal de drogas, atraísse uma mototaxista para que este tivesse os seu bem subtraído, sendo esta a forma do devedor adimplir sua dívida.”

Com efeito, a
nalisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos, pois teve por fundamento o
modus operandi
da conduta delituosa, uma vez que a gravidade da conduta empregada foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva, onde

o apelante utilizou-se de uma pessoa que devia dinheiro para ele no intuito de constrangê-la a participar da empreitada delitiva, tendo o papel de atrair a vítima para o local onde o acusado e seu comparsa iriam o executar o roubo em análise.

Nesse sentido, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024